Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PARTICULARES. ART. 411 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ADULTERAÇÃO. CHASSI. VEÍCULO CLONADO. LIBERAÇÃO. DETRAN-DF. APREENSÃO. DETRAN-MG. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA.

1. Vício redibitório é aquele em que o bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor (art. 441 do Código Civil).

2. Para a caracterização da responsabilidade civil pelo vendedor é necessário que se comprove seu conhecimento acerca do defeito oculto no momento da venda.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, a responsabilidade civil do apelado deve ser afastada quando o apelante não se desincumbe de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado.

4. Há necessidade de investigação pelos órgãos competentes de situação contraditória, consubstanciada no fato de o Detran-DF ter fornecido autorização ao veículo para circular ao passo que o Detran-MG o retirou de circulação, alegando tratar-se de carro clonado.

5. Negou-se provimento ao recurso.